Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. CÔNJUGES FALECIDOS. COMORIÊNCIA. INVENTÁRIO CONJUNTO. ART. 672, II, CPC. CUMULAÇÃO LÍCITA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. PRUDÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO.
1. Consoante o artigo 612 do Código de Processo Civil, o juiz da sucessão decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo às vias ordinárias apenas as questões que dependerem de outras provas.
1.1. Tendo em vista que, no caso concreto, as questões relacionadas ao reconhecimento da paternidade socioafetiva em relação aos agravados demandam dilação probatória, e a solução de tal matéria influenciará na partilha dos bens inventariados, prudente a suspensão da ação de inventário. Ademais, não foi demonstrado qualquer prejuízo ou urgência na tramitação do feito.
2. Nos termos do artigo 672, inciso II, do Código de Processo Civil, [É] lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros.
2.1. Tratando-se de hipótese em que as heranças foram deixadas por cônjuges, falecidos em comoriência, resultando na dependência das partilhas uma em relação a outra, principalmente no que se refere à meação sobre os bens comuns, não há que se falar em desmembramento do processo de inventário.
3. Agravo conhecido e não provido.